Tribunal: TJSP
Processo: 1008758-86.2014.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008758-86.2014.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante CLARO
S/A, é embargado COFAP FABRICADORA DE PEÇAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008758-86.2014.8.26.0348/50000 - ac
2
VOTO No 37.110
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008758-86.2018.8.26.0348/50000
COMARCA: MAUÁ
EMBGTE.: CLARO S/A
EMBGDA.: COFAP FABRICADORA DE PEÇAS LTDA.
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins de
prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam-se de embargos de declaração
manifestados pela locatária apelante ao v. acórdão de fls. 707/712, que negou
provimento ao seu recurso de apelação.
Aponta a embargante omissão na
decisão colegiada por não ter sido considerada sua pretensão de fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não se confundem com os
contratuais. Afirma que o entendimento dessa Col. Câmara, neste caso,
afronta o art. 85, §14, do Código de Processo Civil, dispositivo que proíbe a
compensação da verba honorária sucumbencial.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o v.
acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada, o que fica aqui expressamente declarado,
para efeito do prequestionamento desejado.
Tenha-se presente que essa Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008758-86.2014.8.26.0348/50000 - ac
3
julgadora por unanimidade de votos entendeu que em hipóteses de a locatária
e a locadora aceitarem a renovação do contrato de locação de imóvel,
divergindo tão somente quanto ao valor do aluguel, a sucumbência é
recíproca e cada parte deve suportar as despesas processuais que desembolsou
e os honorários de seus advogados, por se tratar de simples acertamento do
valor do aluguel. Ressalta-se que neste sentido foram colacionados julgados
de 30.4.2020 e de 27.11.2015, demonstrando o posicionamento dessa Câmara
ao longo do tempo.
Desse
modo,
verifica-se
que
o
verdadeiro intuito da embargante com a oposição dos presentes embargos é a
modificação do que se decidiu, principalmente seu patrono que pretende a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor. De se
consignar que a verba recursal foi adequadamente arbitrada (vide fls. 712).
Válido anotar que se não concorda com
as conclusões adotadas pela Turma Julgadora, deve a recorrente valer-se dos
meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a
sanar o mero inconformismo aqui manifestado.
Quanto
ao
prequestionamento
da
matéria, consigna-se que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos
os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a ser
decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008758-86.2014.8.26.0348/50000 - ac
4
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j.
14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse aludido
no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor do
artigo 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.
Conclusivamente, não se identifica
nenhuma omissão no v. acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator